Tribunal: TJSP
Processo: 3001389-71.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Código de Processo Civil, artigo 535, §§ 5o e 8o. Policial Militar Temporário. Outras vantagens. Acórdão rescindendo em contradição com ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 4173, transitada em julgado, em 16 de março de 2019. Ação ajuizada em 31 de março de 2020, dentro do biênio. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Código de Processo Civil, artigo 535, §§ 5o e 8o. Policial Militar Temporário. Outras vantagens. Acórdão rescindendo em contradição com ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 4173, transitada em julgado, em 16 de março de 2019. Ação ajuizada em 31 de março de 2020, dentro do biênio. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai o seu fundamento de validade, não cabendo conceder a auxiliares voluntários de Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis. Superada a orientação fixada em IRDR, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em 19-07-2018. Proposta de rescisão do julgado para improcedência da demanda originária, arcando o réu com as despesas do processo e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em dois mil reais, observado o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
3001389-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é autor ESTADO DE
SÃO PAULO, é ré MARCOS JESUS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR
MAIORIA, RESCINDIRAM O JULGADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
SORTEADO, VENCIDO O 2o JUIZ, QUE DECLARA.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES (vencido), FLORA MARIA NESI TOSSI
SILVA, ISABEL COGAN, FERRAZ DE ARRUDA, SOUZA NERY e OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35322
AÇÃO RESCISÓRIA N° 3001389-71.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: GUARUJÁ
AUTOR: ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: MARCOS JESUS DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA. Código de Processo Civil,
artigo 535, §§ 5o e 8o. Policial Militar Temporário. Outras
vantagens. Acórdão rescindendo em contradição com
ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 4173,
transitada em julgado, em 16 de março de 2019. Ação
ajuizada em 31 de março de 2020, dentro do biênio.
Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei
Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002
extrai o seu fundamento de validade, não cabendo
conceder a auxiliares voluntários de Polícia Militar
benefícios outros além dos previstos nas referidas leis.
Superada a orientação fixada em IRDR, Tema 02,
julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em
julgado em 19-07-2018. Proposta de rescisão do julgado
para improcedência da demanda originária, arcando o
réu com as despesas do processo e honorários
advocatícios, fixados por apreciação equitativa em dois
mil reais, observado o benefício da gratuidade.
Ação rescisória fundada no artigo 535, §§ 5o e 8o, do
Código de Processo Civil em vigor de acórdão da 13a Câmara de Direito Público,
composta a turma julgadora pelos eminentes Desembargadores, Flora Maria Nesi
Tossi Silva, relatora, Ferraz de Arruda e Ricardo Anafe, de 09 de maio de 2018,
transitado em julgado em 19 de julho de 2018, fls. 164/175, que concedeu vantagem
outras a auxiliar voluntário da Polícia Militar, em consonância com precedente do
Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade das leis estadual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federal de regência, depois sufragada no IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, porque
em desacordo com ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal, ADI 4173/DF,
transita em julgado em 16-03-2019, pela constitucionalidade da Lei Federal
10029/2000.
Concedido efeito suspensivo, fls. 266.
Contestação apresentada, fls. 272/284.
É o relatório.
Concedo ao réu o benefício da gratuidade por não haver
indicativo de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do
sustento próprio e da família, considerando que até há pouco era auxiliar voluntário da
Polícia Militar, sem notícia da ocupação atual, fls. 284.
Acordão rescindendo baseado na inconstitucionalidade
das leis estadual e federal de regência, com respeito aos direitos constitucionais
assegurados a todos os trabalhadores, de férias acrescidas de um terço e 13o salário,
além da contagem do tempo de serviço para fins previdenciários, com precedente
nesse sentido do Órgão Especial desta Corte, em incidente de inconstitucionalidade
das referidas leis, depois sufragado em IRDR.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002
extrai seu fundamento de validade, ADI 4173:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10029/2000. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE
SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o). CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição
de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal
de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do
Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências
para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar
maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF,
arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da
União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). 3. É incompatível com a Constituição a
limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da
expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os
voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal
de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à
execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de
“vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei
Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada
a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
Em razão do efeito erga omnes e da eficácia vinculante
da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28,
parágrafo único, ficou superada a tese fixada no IRDR no
0038758-
92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado em 30-06-2017, com trânsito em julgado em
21-02-2018:
Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos
da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados.
Sendo o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, em
19-07-2018, fls. 175, anterior ao trânsito em julgado da referida decisão do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal, ADI 4173/DF, em 16-03-2019, Código de Processo Civil atual, 535,
§§ 5o e 8o, é caso de rescisão do julgado porque contrário à declaração de
constitucionalidade da lei de regência pelo Supremo Tribunal Federal.
Proponho, portanto, a rescisão do julgado para julgar
improcedente a demanda originária, arcando o réu com as despesas do processo e
honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em dois mil reais,
observado o benefício da gratuidade.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação rescisória n° 3001389-71.2020.8.26.0000
Requerente: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Requerido: Marcos Jesus dos Santos
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Comarca: Guarujá
TJSP (voto 17142)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator,
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Turma Julgadora, roga-se vênia
para deles dissentir.
De
proêmio,
esclareça-se
que,
posteriormente ao início da sessão de julgamento virtual da
presente demanda, em 03/08/2020, sobreveio publicação do
COMUNICADO NUGEP/PRESIDÊNCIA No 06/2020, no DJE de
21/08/2020, noticiando a deflagração de proposta de revisão de
tese jurídica firmada no IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000, em
razão de potencial superação do correspondente entendimento
(possível overruling), determinando ainda que todos os feitos
versando sobre a temática, em primeira e segunda instâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveriam ser suspensos pelas respectivas Relatorias.
Feita tal observação, esclareça-se que a
presente divergência limita-se à análise do mérito da pretensa
superação da tese firmada pela C. Turma Especial de Direito
Público deste E. Tribunal no IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000, em
razão da decisão proferida pelo Pretório Excelso na mencionada
ação direta de inconstitucionalidade.
Com efeito, a questão aqui posta em
disceptação, tangente ao reconhecimento de direitos sociais
constitucionalmente assegurados aos Policiais Militares temporários, deve ainda fomentar polêmica até que a
controvérsia seja definitivamente balizada pela jurisprudência
deste E. Tribunal, posto hajam vertentes em sentidos
diametralmente opostos.

Deveras, a matéria objeto de análise na ADI
no 4.173 limitou-se à constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/2000, oportunidade na qual E. STF fixou o entendimento de
que (i) referido diploma legal, o qual estabelece normas gerais
para a prestação voluntária de serviços administrativos e de
serviços militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos
limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CRFB); (ii)
há inconstitucionalidade da limitação de idade prevista na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida lei e (iii) ao dispor que os voluntários terão direito ao
recebimento
de
auxílio
mensal
de
natureza
indenizatória
“destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos
serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de
“vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica
constituída (art. 6o, § 2o), referida lei não viola o art. 37, I, II e IX, da
Constituição da República, dada a diversidade da natureza dos
vínculos jurídicos estabelecidos.
Por outro lado, a controvérsia entabulada
no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 estabelecia-se em torno da
violação de determinados direitos sociais previstos no art. 7o da
Constituição da República por dispositivos da Lei Estadual no
11.064/2002, fixando a C. Turma Especial de Direito Público deste E.
Tribunal, a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório,
são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço
constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do
tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados”.
Entrementes, não há identidade entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a decisão
adotada pelo E. STF na referida ação declaratória de
inconstitucionalidade e a tese fixada pela C. Turma Especial de
Direito Público no IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000, tampouco
inexiste real ou substancial contradição entre os entendimentos
firmados nos respectivos julgamentos.
Pois
bem.
O
exame,
em
tese,
das
disposições da Lei Federal no 10.029/2000 na mencionada ação
direta não levava em consideração a realidade fática subjacente
do Estado de São Paulo, no qual verificado, no mais das vezes,
desvirtuamento,
abuso
ou
desfiguração
desse
tipo
de
contratação temporária em caráter precário.
Nesse contexto, sob a roupagem de
contratações
excepcionais
por
prazo
temporário
pré-
determinado, materializavam-se admissões com duração perene,
implicando malferição às regras gerais estabelecidas pela lei
federal, burlando o requisito constitucional do concurso público
como forma de provimento de cargo estatutário e violando
direitos sociais fundamentais insculpidos no art. 7o da Constituição
da República.
A propósito da distinção entre as questões
apreciadas na ADI no 4173 e a realidade fática local do Estado de
São Paulo que orientou a tese condutora do julgamento do IRDR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em cotejo, ressalvou o ínclito Relator designado do incidente
repetitivo, Des. Vicente de Abreu Amadei, em recente julgamento
de improcedência de ação rescisória análoga:
“foi justamente a partir dessa situação fático-
jurídica local, não examinada na ADI 4173/DF, que o IRDR 0038758-
92.2016.8.26.0000
foi
julgado.
Observe-se
que
o
IRDR
0038758-
92.2016.8.26.0000 não ataca, em si, a contratação temporária (nem sua
natureza, nem sua forma de contrapartida econômica por auxilio mensal) e
também não apontou inconstitucionalidade alguma da Lei Federal no
10.029/2000 ou da Lei Estadual no 11.069/02 (nem poderia, na medida em
que a Turma Especial é órgão fracionário) (o reconhecimento de
inconstitucionalidade, em verdade, operou-se por via incidental, em julgado de
05/08/2009 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Inc. de Inconst.
175.199-0/0, lastreado, inclusive, em parecer de lavra do Prof. José Afonso da
Silva).
Em outras palavras, o plano decisório do
referido IRDR não foi o da esfera constitucional, pois nele apenas se
resolveu, com efeito vinculante, questão jurídica para situação fática
que, dada por desfigurada em relação à regular contratação
temporária, exigia, então, nesse peculiar contexto fático-jurídico local,
solução quanto às verbas devidas pelo trabalho realizado, bem como
quanto
à
situação
previdenciária.”
(TJSP;
Ação
Rescisória
2015348-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1o Grupo de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro:
06/05/2020 - o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale
destacar,
sucessivas
apelações,
impugnações ao cumprimento de sentença e ações rescisórias
vêm sendo manejadas em massa pela Fazenda do Estado,
veiculando a tese em comento com vistas a suprimir direitos
sociais reconhecidos aos Policiais Militares temporários no
precitado IRDR, de modo que o acolhimento da pretensão
fazendária representaria verdadeiro retrocesso no plano da
realização de direitos fundamentais constitucionais.
Conquanto a controvérsia não se encontre
pacificada no âmbito deste E. Tribunal, não são poucos os
precedentes que acolhem o entendimento aqui esposado no
sentido da ausência de contradição entre a decisão vinculante
proferida pelo E. STF na referida ação direta de
inconstitucionalidade e a tese firmada pela C. Turma Especial de
Direito Público no aludido IRDR:
AÇÃO
RESCISÓRIA

Pretensão
rescisória
fundamentada no art. 535, § 8o, do CPC Alegação
de que o julgado pelo STF na ADI 4173/DF teria
superado a tese fixada pela Turma Especial da Seção
de Direito Público deste Tribunal de Justiça de São
Paulo sobre a matéria
Sentença julgada em
conformidade com os efeitos vinculantes do IRDR
0038758-92.2016.8.26.0000, que, a rigor, não contraria
o
referido
julgado
do
STF
(ADI
4173/DF)

Inexistência de hipótese de inaplicação da Lei
Federal no 10.029/2000, declarada constitucional pelo
E.
STF

IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA.
PROCESSO
EXTINTO,
COM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO. (TJSP; Ação Rescisória 2015348-29.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1o Grupo de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)
AÇÃO
RESCISÓRIA

ACÓRDÃO

Ação
fundamentada no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 8o, c.c.
966, inciso V, todos do CPC de 2015, por entender
que houve violação a norma reconhecida como
constitucional pelo E. STF na ADI no 4.173/DF Não
aplicação do disposto no § 5o do art. 535 do CPC ao
caso concreto - Julgamento do acórdão rescindendo
amparado na tese firmada pela Turma Especial da
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, no
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 que não viola o
decidido pelo c. STF, no julgamento da citada ADI,
que reconheceu a constitucionalidade de lei distrital,
ao passo que o acórdão rescindendo está de acordo
com o decidido no IRDR, que analisou aplicação de
Lei Estadual em consonância com o disposto na
Constituição Federal - Inexistência de conflito com a
tese firmada no colendo STF Ausência de vícios no
acórdão
rescindendo
-
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(TJSP;
Ação
Rescisória
2094788-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 4o Grupo de Direito Público; Foro de Américo Brasiliense -
1a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de V.
Acórdão da C. 8a Câmara de Direito Público que deu
parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente
procedente a ação nos termos do decidido no IRDR
Tema 2 (processo no 1006625-49.2015.8.26.0053) -
Fundamento da rescisória no artigo 535, parágrafos
5o e 8o, do CPC - Trânsito em julgado do V. Acórdão
rescindendo aos 22.06.2018 e da ADI no 4.173/DF em
16.03.2019
Argumento de alinhamento da Lei
Estadual no 11.062/2002 à Lei Federal no 10.029/2000,
cuja constitucionalidade foi declarada pelo C.
Supremo Tribunal Federal na ADI 4173 - Alegações
do Autor que não infirmam o decidido pela Turma
Julgadora, porquanto em consonância ao assentado
pela Turma Especial no julgamento do IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000
A ADI se limitou ao
exame da Lei Federal no 10.029/2000 Ausência de
contradição entre o decidido na ADI e no IRDR, por
se tratar de pressupostos fáticos e jurídicos diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Precedentes
-
V.
Acórdão
mantido.
AÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.
(TJSP;
Ação
Rescisória
3004128-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi;
Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL
MILITAR
TEMPORÁRIO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. Ação Rescisória proposta com
base no artigo 535, §5o e no §8o do Código de
Processo Civil sob o fundamento que o decisum
rescindendo violaria o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI no 4.173/DF. Descabimento.
Não aplicação do disposto no §5o do art. 535 do
Código de Processo Civil ao caso concreto. Quanto
ao
mérito,
a ADI no 4.173/DF reconheceu a
constitucionalidade de lei distrital, ao passo que a r.
sentença rescindenda está de acordo com o decidido
pela
Turma
Especial
no
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000 em que se analisou aplicação de lei
estadual em consonância com o disposto na
Constituição Federal. Inexistência de conflito com
tese firmada no STF. Hipóteses de cabimento de
Ação Rescisória que não restaram caracterizadas.
Petição
inicial
indeferida.
Precedentes.
Ação
rescisória extinta sem análise do mérito, com base
no disposto no inciso I do artigo 485 do Código de
Processo
Civil.
(TJSP;
Ação
Rescisória
2079470-85.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Bandeira
Lins;
Órgão
Julgador: 4o Grupo de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de
Registro: 25/09/2019)
Ante o exposto, reputo que a tese firmada
pela C. Turma Especial de Direito Público no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 não restou superada pela decisão do E. STF na
ADI no 4.173, de modo que, inexistindo contradição entre os
entendimentos firmados nos respectivos julgamentos, impõe-se o
julgamento de improcedência do mérito do pleito rescisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, julgava
improcedente a ação rescisória.
Souza Meirelles
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
122A4297
6
14
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF75B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001389-71.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.